Tribunal: TJMT
Processo: 1016835-92.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016835-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MAXIMILIANO AGOSTINI - CPF: 969.226.486-68 (ADVOGADO), EPTUS AUTOMACAO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 07.261.125/0001-14 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), FERNANDA BAGINI DE ALMEIDA CONSTANTE - CPF: 024.813.001-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), AZZURIAN REALTY SERVICOS LTDA - CNPJ: 17.897.491/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

EPTUS AUTOMACAO COMERCIAL LTDA

A
GRAV
ADO(S):

BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. PESSOA JURÍDICA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS.
REGRA QUE NÃO SE APLICA AUTOMATICAMENTE À EMPRESAS.
ÔNUS DA PROVA
DO EXECUTADO
.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida que indeferiu pedido de desbloqueio penhorados via SISBAJUD. A agravante alegou impenhorabilidade do valor por estar abaixo de 40 salários-mínimos (art. 833, X do CPC) e por se tratar de verba essencial à continuidade de suas atividades empresariais, pleiteando, alternativamente, o desbloqueio parcial (80%).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se valores inferiores a 40 salários-mínimos depositados em conta corrente de pessoa jurídica são automaticamente impenhoráveis à luz do art. 833, X do CPC; (
ii
) estabelecer se a alegação de essencialidade dos valores à atividade empresarial justifica a aplicação do princípio da preservação da empresa; (
iii
) determinar se é possível autorizar o desbloqueio parcial dos valores penhorados como forma de compatibilizar a satisfação do crédito com a continuidade da empresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 833, X, do CPC assegura a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, mas sua aplicação a contas correntes e a pessoas jurídicas exige prova de que se trata da única reserva financeira e que há destinação à subsistência ou funcionamento.

A jurisprudência do STJ admite interpretação ampliativa do art. 833, X do CPC, mas condiciona sua aplicação à demonstração cabal da natureza impenhorável dos valores, ônus que recai sobre o executado (CPC, art. 854, § 3º, I).

A agravante não apresentou qualquer documento capaz de comprovar a natureza alimentar, essencial ou exclusiva dos valores penhorados, tampouco demonstrou tratar-se de sua única reserva financeira.

A proteção do art. 833, X do CPC visa tutelar o mínimo existencial de pessoas físicas, não sendo aplicável automaticamente a empresas com fins lucrativos (
AgInt
no REsp 1.934.597/RS, STJ).

A invocação do princípio da preservação da empresa demanda demonstração concreta de risco à continuidade da atividade empresarial, o que não restou comprovado nos autos.

O pedido de desbloqueio parcial (80%) também foi indeferido, por carecer de fundamento legal, respaldo probatório e eficácia na satisfação do crédito exequendo, subvertendo a lógica da execução e da ordem legal de penhora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os bloqueados e inferiores à
40 salários-mínimos em contas de pessoas jurídicas com fins lucrativos não são impenhoráveis por presunção. O executado deve comprovar a origem e a destinação dos valores, além de demonstrar, com documentos, que são essenciais à continuidade da atividade empresarial. O desbloqueio parcial não tem amparo legal sem essa prova.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 833, X; 854, § 3º, I; 835, I; 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT,
1001308-37.2024.8.11.0000
,
1005543-13.2025.8.11.0000
e
1011015-92.2025.8.11.0000
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por EPTUS Automação Comercial Ltda., contra decisão interlocutória (ID. 189076045 – Autos de Origem nº 1017667-36.2024.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados nas contas da agravante, nos autos da Ação de Execução, sob os seguintes fundamentos:

“
Vistos.

Trata-se de ação executiva oriundo da Cédula de Crédito Bancário – Capital de Giro nº 6123969, no qual foi penhorado a quantia de R$ 9.141,
48 (
nove mil cento e quarenta e um reais e quarenta e oito centavos) das contas de titularidade do executado EPTUS AUTOMACAO COMERCIAL LTDA e R$ 53, 78 (cinquenta e três reais e setenta e oito centavos) da executada AZZURIAN REALTY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
consoante ID.
177040930.

Os executados impugnaram a penhora realizada, alegando, em suma, a impenhorabilidade dos valores por ser inferir a 40 (quarenta)
salários mínimos
e garantidores de sua subsistência, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC.

O exequente se manifestou no
ID. .
178281645.

Analisando os autos,é sabido que são impenhoráveis a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta)
salários mínimos
, consoante o art. 833, X do CPC.

Entretanto, em que pese ao alegado, a petição não veio devidamente instruída com documentos suficientes capazes de demonstrar a impenhorabilidade das quantias,

sequer juntou qualquer documento para comprovar a essência de reserva financeira do valor penhorado
.

Entendo que o devedor não logrou êxito em comprovar suas alegações, visto quenão há prova de que a quantia bloqueada se trata da reserva financeira da executada.

Tem-se que, efetivamente, os documentos trazidos não demonstram que os valores não poderiam ser penhorados, ou seja, não se pode constatar que as afirmações de que osvalores bloqueados sejam decorrentes salários.

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –PENHORA ONLINE - SISTEMA BACENJUD – VERBAS SALARIAIS – NÃO COMPROVAÇÃO – DESPROVIMENTO.

Os valores decorrentes de salário, nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC, são impenhoráveis. Contudo, não havendo comprovação de que os valores bloqueados, pelo sistema BACENJUD, são verbas salariais, deve ser mantida a penhora.

(N.U 1010057-19.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2020,
Publicado
no DJE 04/05/2020)

Não há sequer informação sobre o tipo da conta atingida pelo bloqueio judicial. A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –
PENHORA DE
VALORES EXISTENTES EM CONTA DO EXECUTADO – LIBERAÇÃO –
IMPENHORABILIDADE DE VALORES DE RESERVA FINANCEIRA INFERIORES A 40 SALÁRIOSMINIMOS (ART. 833, X, DO CPC/15) – IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE – CONTA INVESTIMENTO – ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA – ART. 854, § 3º, I, DO CPC/15 – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA –
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Constitui ônus do executado a comprovação de que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3º, inciso I, do CPC/15.

Não se pode acolher a pretensão de desconstituição de penhoraonline sobre valores depositados em contas bancárias, quando não há cabal demonstração de que os montantes têm a finalidade de constituir reserva financeira”.

(N.U 1022626-47.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023,
Publicado
no DJE 13/02/2023)

Ademais, somente pelo fato
do
valor ser inferior a 40
salários mínimos
não é suficiente para configurar a sua impenhorabilidade. Veja-se:

“TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – BLOQUEIO DE VALORES NA CONTA CORRENTE VIA SISTEMA BACENJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE LIMITADA A 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
– PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do entendimento do STJ, reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta
salários mínimos
poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X). (REsp n. 1.230.060/PR, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 13/8/2014,
DJe
29/8/2014).
Não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40
salários mínimos
, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor. Considerando que o Agravante não demonstrou que a quantia penhorada na sua conta corrente se trata da sua única reserva financeira, tenho que não restou caracterizada a impenhorabilidade, impondo-se a manutenção da decisão recorrida.
(N.U 1010627-05.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/08/2020, publicado no DJE 17/08/2020)
” .
Destaquei.

Por outro lado, segundo entendimento do STJ, a impenhorabilidade da quantia de 40 (quarenta)
salário mínimos
,
via de regra
, é restrita apenas a pessoa física, não se destinando à proteção de pessoas jurídicas com finalidade empresarial(
AgInt
no REsp n. 1.934.597/
RS ,
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/9/2021,
DJe
de 22/9/2021.).

Nesses termos, não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40
salários mínimos
, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor.

Desta feita, uma vez que o exequente tem o direito de penhora preferencialmente em dinheiro de acordo com o art. 835, I do CPC, é ônus do executado em comprovar a natureza e a origem do valor que presente declarar
impenhorável o que não restou configurado nos autos em afronta ao art. 373, II do CPC. Nesse sentido:

“Sendo direito do exequente a penhora preferencialmente em dinheiro (art. 655, inciso I, do CPC), a impenhorabilidadedos depósitos em contas correntes, ao argumento de tratar-se de verba salarial, consubstancia fato impeditivo do direito do autor (art. 333, inciso II, do CPC), recaindo sobre o réu o ônus de prová-lo” (STJ - REsp 619.148/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2010,
DJe
01/06/2010)

Assim, indefiro o pedido.

Rejeitada a manifestação do executado, fica a indisponibilidade convertida em penhora, dispensada a lavratura de termo, por expressa previsão legal.

Efetuada a publicação e demais comunicações pertinentes, não havendo notícia de interposição de eventual recurso contra a presente decisão,
expeça-se alvará ao Banco exequente.

Após, deverá o banco exequente paradar prosseguimento ao feito e indicar bens passíveis de penhora que satisfaçam a obrigação, no prazo de 5 (cinco) dias.

Em caso de inércia, arquive-se.

Intime-se. Cumpra-se.
”

Em suas razões recursais
(ID.
288926389
)
a parte
R
ecorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Impenhorabilidade de valores inferiores a 40
salários mínimos
, com base no art. 833, X do CPC, inclusive quando depositados em conta corrente;

Essencialidade dos valores bloqueados à continuidade das atividades empresariais
e
a
plicação do princípio da preservação da empresa;

Possibilidade de desbloqueio total ou parcial (alternativamente, desbloqueio de 80%).

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para
determinar o desbloqueio dos valores na conta de titularidade do agravante, por se tratar valor inferior a 40 salários-mínimos, em observância ao art. 833, X do CPC.

Recurso do réu tempestivo (Aba Expedientes –
Decisão (39830104)
– PJE 1º Grau) e preparo
dispensado
ante o deferimento da justiça gratuita

(ID.
289431896
)
.

Contrarrazões
(id.

293932884),

alegando ofensa ao princípio da dialeticidade, e, no mérito,
pelo desprovimento recursal
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

A
GRAV
ANTE(S):

EPTUS AUTOMACAO COMERCIAL LTDA

A
GRAV
ADO(S):

BANCO BRADESCO S.A.

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Ausência de dialeticidade recursal

A
Recorrida
sustenta que o recurso de
Agravo de instrumento
não observou o princípio da dialeticidade, pois as razões apresentadas não atacam diretamente os fundamentos da
decisão, pleiteando o não conhecimento do recurso.

Pois bem. Rejeito a preliminar, eis que, as razões recursais abordam os pontos fático-jurídicos expostos na
decisão
objurgada, não se tratando de mera reprodução da peça inicial e impugnatória, estando em consonância com a exigência do art. 1.010, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil.

Inobstante o argumento, a leitura das razões recursais apresentadas deixa evidente que estão vinculadas ao pronunciamento judicial que pretende modificar, notadamente em relação à análise
do pedido desbloqueio dos valores dito como impenhoráveis. Em outros casos, este Tribunal já se manifestou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EMBARGOS
DE TERCEIRO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – BEM DE FAMÍLIA – PENHORA DO IMÓVEL
– IMPOSSIBILIDADE
– IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL POR SER BEM DE FAMÍLIA RECONHECIDA – ÚNICO IMÓVEL – EXEGESE DO ARTIGO 1º DA LEI Nº 8.009/90 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando os fundamentos de fato e de direito estão correlacionados ao conteúdo da decisão combatida. Consoante a inteligência do art. 1º da Lei nº 8.009/90, o imóvel residencial, que serve de residência ao devedor e sua família, deve ser considerado bem de família, portanto, insuscetível de penhora. (N.U 1001308-37.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2024,
Publicado
no DJE 13/05/2024)

É como voto.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que
se trata de
Recurso de
Agravo de Instrumento

interposto por EPTUS Automação Comercial Ltda. contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Execução nº 1017667-36.2024.8.11.0041, em trâmite perante a 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, no montante de R$ 9.141,48, sob o fundamento de ausência de prova robusta quanto à natureza da quantia como verba impenhorável, notadamente quanto à sua origem e finalidade, bem como por entender inaplicável, de forma automática, a impenhorabilidade prevista no art. 833, X do Código de Processo Civil à pessoa jurídica com fins lucrativos.

A Apelante, em suma, defende
que a quantia bloqueada
encontra-se
abaixo do limite de 40
salários mínimos
e, portanto, deve ser considerada impenhorável, ainda que depositada em conta corrente, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Alega, ainda, que os valores constritos seriam os únicos disponíveis para manutenção da atividade empresarial, sendo imprescindíveis para custeio de despesas operacionais essenciais, como pagamento de salários, aluguel, fornecedores e demais obrigações mensais, o que justificaria a aplicação do princípio da preservação da empresa.

Lado outro, a Agravada aponta que
defende que a impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC se restringe às pessoas físicas, não se aplicando a pessoas jurídicas com fins empresariais, conforme precedentes do STJ
, destacando, ainda, que
o princípio da preservação da empresa não pode ser invocado de forma genérica e dissociada de prova concreta do risco à continuidade da atividade empresarial.

Ademais, assevera que a agravante não apresentou qualquer prova documental apta a demonstrar a natureza alimentar ou de subsistência da quantia
penhorada, tampouco comprovou que se tratava de sua única reserva financeira, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 854, §3º, I do CPC.

Passo à análise das teses
recursais.

Impenhorabilidade de valores inferiores a 40
salários mínimos
, com base no art. 833, X do CPC, inclusive quando depositados em conta corrente;

O cerne da controvérsia recursal reside na possibilidade de se reconhecer a impenhorabilidade de valores depositados em conta bancária de pessoa jurídica, por estarem em montante inferior ao limite legal de 40
salários mínimos
, com fundamento no art. 833, X do CPC, na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que amplia a interpretação da norma, e, ainda, na invocação do princípio da preservação da empresa.

É certo que o art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil prevê que é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos.

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, ao interpretar referida norma à luz da realidade socioeconômica atual, tem admitido, excepcionalmente, a ampliação de sua aplicabilidade a outras formas de depósito, como contas correntes e investimentos de baixa liquidez, desde que demonstrado que se trata de única reserva financeira do executado, destinada à sua subsistência ou ao atendimento do chamado mínimo existencial.

A exemplo disso, destaca-se o julgamento do
AgInt
nos
EDcl
no
AgRg
no REsp 1.795.956/SP, relatado pela Ministra Nancy Andrighi e julgado em 13/05/2019 pela 3ª Turma do STJ
que
afirmou que valores depositados em conta

corrente, fundos de investimento ou em espécie, até o limite de 40
salários mínimos
, são impenhoráveis, salvo em casos de má
fé, fraude ou abuso de direito.

Entretanto, é igualmente consolidado no âmbito daquela Corte Superior o entendimento de que tal proteção patrimonial não possui aplicação automática, exigindo, como condição imprescindível, a comprovação cabal da origem e destinação dos valores, sendo ônus da parte executada demonstrar que os recursos constritos possuem natureza alimentar ou constituem reserva mínima destinada à sua sobrevivência ou funcionamento.

Nesse ponto, colhe-se d
o caderno processual
que a petição apresentada pela ora recorrente não veio acompanhada de qualquer documento hábil a evidenciar a natureza da verba penhorada, tampouco a finalidade para a qual seria empregada.

Não há, nos autos, sequer extrato bancário que demonstre a titularidade da conta atingida, sua natureza (corrente, poupança ou investimento), tampouco balancete contábil, relação de despesas ou documentos que evidenciem que se trata da única reserva financeira disponível à empresa.

O próprio art. 854, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece, de forma expressa, que “
incumbe ao executado comprovar, no prazo de cinco dias, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis
”.

Assim, também, é como tem entendido a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA, MAS SUFICIENTE – ART. 93, IX, CF E ART. 489, §1º, CPC – MÉRITO – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À PENHORA OFERTADA PELA DEVEDORA – ALEGAÇÃO DE QUE OS VALORES BLOQUEADOS EM CONTA BANCÁRIA SÃO DESTINADOS AO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS – AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A nulidade por ausência de fundamentação pressupõe a inexistência total de motivação na decisão recorrida, o que não se verifica quando o julgador explicita, ainda que de modo sucinto, as razões de seu convencimento, não se exigindo rebater exaustivamente todos os argumentos da parte. As hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833 do CPC são taxativas e de aplicação restritiva, cabendo à parte interessada demonstrar, de forma documental e inequívoca, a adequação do bem constrito às exceções legais. A alegação genérica de que os valores penhorados são indispensáveis à continuidade das atividades empresariais ou ao pagamento de encargos trabalhistas, desacompanhada de prova concreta, não justifica o afastamento da constrição, sobretudo tratando-se de pessoa jurídica, à qual não se aplicam automaticamente as hipóteses protetivas dos incisos X e IV do art. 833 do CPC. O valor inferior a 40 salários-mínimos, por si só, não atrai a impenhorabilidade prevista no inciso X do art. 833 do CPC, sendo este dirigido à proteção patrimonial mínima da pessoa natural, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ. Ausente demonstração de irregularidade ou abusividade na decisão de primeiro grau, deve ela ser mantida. (N.U 1005543-13.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2025,
Publicado
no DJE 12/05/2025)

A ausência de qualquer demonstração nesse sentido, portanto, inviabiliza o acolhimento da pretensão de desbloqueio, mesmo diante da moderação interpretativa adotada pelo STJ quanto à literalidade do art. 833, X do CPC.

2) Essencialidade dos valores bloqueados à continuidade das atividades empresariais e aplicação do princípio da preservação da empresa;

Cumpre ainda observar que, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ, a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos não se estende automaticamente a pessoas jurídicas, especialmente quando se trata de empresas com finalidade lucrativa.

Nesse sentido, cita-se o
AgInt
no REsp 1.934.597/RS, em que restou assentado que a impenhorabilidade da quantia de 40 salários-mínimos,
via de regra
, é restrita apenas à pessoa física, não se destinando à proteção de pessoas jurídicas com finalidade empresarial.

Naquela assentada, o STJ
n
egou a aplicação da impenhorabilidade automática prevista no art.833, X, do CPC — que protege reservas de até 40 salários-mínimos — por se tratar de pessoa jurídica
, sob argumento
que essa proteção visa garantir o mínimo existencial do devedor pessoa física e não se estende automaticamente às empresas.

No caso dos autos, a agravante é sociedade empresária regularmente constituída, com fins econômicos, não havendo qualquer indício de que se trata de microempresa em dificuldade ou entidade que se enquadre em exceção à regra legal.

A tentativa de ampliação da impenhorabilidade sem a devida demonstração fática afrontaria o princípio da efetividade da execução e a própria ordem legal de preferência estabelecida no art. 835, I do CPC, segundo a qual o dinheiro ocupa posição prioritária na gradação dos bens sujeitos à penhora.

A esse respeito, julgado deste Tribunal:

EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD – IMPUGNAÇÃO – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – ART. 833, X, DO CPC – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DOS VALORES À ATIVIDADE EMPRESARIAL – INAPLICABILIDADE DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não se aplica automaticamente à pessoa jurídica a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil, sendo exigível, para tanto, a comprovação concreta da imprescindibilidade dos valores bloqueados à manutenção das atividades empresariais. A mera alegação de que os valores são inferiores a 40 salários-mínimos e destinados a despesas operacionais e trabalhistas, desacompanhada de documentação robusta e específica, não é suficiente para afastar a
penhorabilidade. Ausentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC – probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave – é de rigor a manutenção da decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela recursal. Questão de fundo que será oportunamente apreciada por ocasião do julgamento de mérito do agravo de instrumento, com a devida instrução das partes. Agravo interno desprovido. (N.U 1011015-92.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/06/2025,
Publicado
no DJE 16/06/2025)

De igual modo, a invocação do princípio da preservação da empresa, embora juridicamente válida, não prescinde da demonstração mínima de que o bloqueio de ativos efetivamente comprometeria o regular funcionamento da pessoa jurídica.

O princípio da preservação da empresa deve ser interpretado em harmonia com o direito do credor à satisfação de seu crédito, sendo inaplicável quando não demonstrada a essencialidade dos valores penhorados para o exercício da atividade empresarial, o que não se verifica na hipótese em apreço.

Da análise do feito
, não se vislumbra nos autos qualquer documentação contábil, orçamentária ou bancária que permita concluir, ainda que indiretamente, que os valores bloqueados seriam imprescindíveis à continuidade da empresa.

Trata-se, assim, de alegações genéricas e desprovidas de qualquer suporte probatório, o que inviabiliza a aplicação da regra de impenhorabilidade e a pretendida mitigação do art. 833, X do CPC.

Por todo o exposto, conclui-se que a decisão agravada se encontra em consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência prevalente nos Tribunais Superiores, não merecendo qualquer reparo.

3) Possibilidade de desbloqueio total ou parcial (alternativamente, desbloqueio de 80%).

D
iante d
os fundamentos já expostos neste voto, no sentido de que
inexistiu prova ou
demonstração
da impenhorabilidade dos valores bloqueados na origem, conforme artigo
do art. 833, X do CPC
, bem como que tal regra
não se aplica de forma automática
à
pessoas
jurídicas
, forçoso é reconhecer a regularidade e validade
d
a penhora realizada.

A admissão do
pleito subsidiário do agravante, no sentido de que se autorize a penhora parcial de
2
0% (
vinte
por cento) do valor bloqueado,
não merece prosperar.

É que
o fracionamento não lograria satisfazer o crédito exequendo de forma minimamente eficaz
e
sequer atenderia à lógica utilitarista da expropriação.

Ademais, a adoção dessa medida configuraria verdadeira subversão à regra da impenhorabilidade, atribuindo-lhe caráter relativo sem que se verifique qualquer hipótese legal que a excepcione
ou ainda oriunda de alegação totalmente desprovida de provas, motivo pelo qual tal pleito merece ser indeferido.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de
Agravo de Instrumento
, rejeitando suas preliminares, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r.
decisão
fustigada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025